Tribunal: CARF
Processo: 11971.000136/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000136/2009-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MERCADO SM LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator-designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 16/03/2005 e
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD 35.647.512-3 –
valor total de R$ 318.165,80 – com fulcro em contribuições previdenciárias a cargo das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000136/2009-03
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

empresas (art. 22, I e II, ”b”, Lei n. 8.212/91) e contribuições devidas a terceiros (Salário-
educação, Incra, Sesc e Sebrae), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, consoante discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 10/05/2005, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 25/05/2005, reclamando, em
apertada síntese, que a NFLD deve ser julgada nula, comprovado o cerceamento de defesa com a
sua lavratura, eis que o desenquadramento do SIMPLES da defendente é objeto de impugnação
perante à Delegacia da Receita Federal, ainda não transitada em julgado, pelo que, se acolhida a
defesa, a contribuição previdenciária cobrada deve ser recolhida na forma da Lei n. 9.317/96.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Tendo em vista que este relator foi vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, vez que entendo que os elementos constantes dos autos possibilitam a conclusão do
julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Voto vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD), referente à exigência de contribuições previdenciárias a cargo
das empresas (art. 22, I_e II, ”b”, Lei 8.212/91) e contribuições devidas a terceiros (SALARIO-
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC E SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais.
De acordo com a Fiscalização, o crédito previdenciário foi constituído após
verificação que a Notificada, originariamente enquadrada no SIMPLES como micro empresa,
fora excluída por irregularidade apurada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal.
De fato, nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que a
Notificada iniciou suas atividades como optante do simples em 2002, conforme se verifica do
Ato Declaratório Executivo n. 76, de 05 de outubro de 2004 (fl. 112). Foi excluída pelo ato
acima indicado por ter sido constatado que já em 2002 obteve uma receita bruta de R$
6.216.738, 49 (seis milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e
nove centavos), bem superior ao limite para pagamentos dos tributos federais pela forma
favorecida do SIMPLES, que no caso da opção era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
sede recursal, dentre outras matérias, que apresentou impugnação contra o seu
desenquadramento do SIMPLES, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

Dai a defendente ter apresentado impugnação perante a Delegacia da Receita Federal
em Recife, inclusive quanto ao seu desenquadramento do SIMPLES, cujo texto, abaixo
transcrito, é do seguinte teor, conforme documento acostado:
Neste espeque, tendo em vista que o presente lançamento é decorrente do
desenquadramento da empresa daquele regime simplificado e que, contra referida exclusão, a
empresa apresentou competente defesa administrativa, à luz do princípio da verdade material,
paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal (i) identifique qual é o processo no qual se discute a exclusão do SIMPLES
e (ii) informe qual é o status deste, anexando aos presentes autos eventual decisão definitiva
proferida naquele outro processo.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital